Tribunal: TJPA
Processo: 0817927-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817927-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMI-ABERTO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
Prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e a periculosidade no
modus operandi
do paciente.

3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado
e
concessão parcial
, para compati
bilizar a prisão cautelar ao regime semi-aberto,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817927-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA BRITO

IMPETRANTE: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, OAB/PA 30.274

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0807231-55.2023.8.14.0040

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, OAB/PA 30.274,
em favor do paciente
BRUNO DA SILVA BRITO,
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS,
nos autos do processo criminal nº
0807231-55.2023.8.14.0040.

Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do delito prescrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cometido em 09.05.2023.

Em 15.06.2023, foi impetrado
Habeas Corpus
nº 0809596-08.2023.8.14.0000 requerendo a revogação da preventiva, sendo o pedido julgado em 10.08.2023 pela denegação da ordem.

Enquanto isso, o processo na origem seguiu seu trâmite regular e em 6.11.2023 sobreveio sentença condenatória com pena de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa em regime inicialmente semi-aberto. Nas disposições finais, entretanto, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública.

Diante deste cenário, impetrou o presente
mandamus
arguindo ilegalidade pela

incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime distinto do fechado. Assim, requer a concessão de medida liminar determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, sua confirmação.

Por prevenção ao HC 0809596-08.2023.8.14.0000, os presentes autos foram redistribuídos à minha relatoria, vindo-me conclusos em 29.11.2023.

Em análise preliminar, em 11.12.2013, proferi decisão deferindo a liminar para a prisão preventiva do paciente ser compatibilizada ao regime semi-aberto, se por outra razão não estiver preso e solicitei informações da autoridade inquinada coatora, as quais foram devidamente prestadas no dia 13.12.2023.

Diante disso, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 12.1.2024 manifestou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pela concessão parcial para compatibilizar a prisão preventiva ao regime semi-aberto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em suas razões o impetrante sustenta sofrer constrangimento ilegal, uma vez que se encontra custodiado em regime fechado por força da decisão do Juízo coator que manteve a prisão preventiva embora na sentença condenatória tenha determinado o cumprimento de pena em regime inicialmente semi-aberto gerando incompatibilidade entre os institutos jurídicos.

Adianto que entendo ser parcialmente pertinente o pleito arguído.

Em suas informações (ID 17408202), a autoridade coatora instruiu que o paciente fora condenado ao cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa em regime inicialmente semi-aberto e atualmente o processo se encontra em grau de recurso de Apelação.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Sobre o assunto, a princípio a Jurisprudência pátria entendia pela incompatibilidade entre o regime semi-aberto e a prisão preventiva. Atualmente, assentou-se entendimento no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida em situações excepcionais, a exemplo de quando evidenciada a periculosidade em concreto do agente e identificados fortes indícios e tendência à reiteração delitiva, devendo apenas ser adequada ao regime fixado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, i, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2.
Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado
, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 218319 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. III - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a Corte de origem bem determinou a adequação da prisão preventiva com o regime estabelecido na sentença condenatória. Destarte,
fixado na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória
, exatamente como ocorreu in casu, não havendo que se falar em incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 688059 SC 2021/0264102-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL DO PACIENTE, SUA REVELIA E A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. 4.
Outrossim, quanto à alegação de incompatibilidade da medida extrema com o regime semiaberto, observa-se que razão assiste parcialmente à impetração, pois, a despeito de a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, considerar compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória
(HC n. 570.740/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 5. Ordem parcialmente concedida, acolhendo o parecer ministerial e confirmando a medida liminar, para compatibilizar a prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto na Ação Penal n. 0002935-73.2015.8.26.0491 da 2ª Vara da comarca de Rancharia/SP, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo. (STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

No caso sob análise, verifico que quando o Juízo
a quo
decidiu pela manutenção da segregação cautelar baseou-se justamente nas excepcionalidades citadas acima, portanto, acertada a manutenção da prisão preventiva, entretanto, deixou de proceder à adequação do regime estabelecido em sentença.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial e confirmando a liminar concedida, conheço da ordem e, no mérito, concedo parcialmente a ordem impetrada, a fim de
que se efetue a devida adequação da segregação preventiva ao regime prisional estabelecido na sentença.

É como voto.

Comunique-se o Juízo inquinado coator, servindo a presente decisão como ofício.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/02/2024